Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015048-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARIO JOSE RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 000.259.231-29 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MACIEL DE CARVALHO - CPF: 008.375.901-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO SOCIAL ENSEJADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, na espécie, a instrução está em vias de ser encerrada e eventual elastério estaria plenamente justificado por conta das particularidades do caso e do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada, com recomendação, de ofício, para que a autoridade coatora examine, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente ainda pendente de análise.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Mario José Ribeiro Teixeira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de abril de 2021, custódia, essa, convertida em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública, tendo, ele, sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000696-08.2021.8.11.0032 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006, porquanto teria sido flagrado, na BR 364, km 503, no Município de Jangada-MT, transportando 33 tabletes, totalizando 36,015kg (trinta e seis quilos e quinze gramas) de cocaína, escondidos em um compartimento oculto no veículo conduzido pelo acusado.

Alega, a impetrante, que
não há justa causa para a prisão do paciente, pois
o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em 12 de maio de 2021; e, no dia 27 do mesmo mês, ele apresentou resposta à acusação; destacando, outrossim, que o processo aguarda o recebimento da denúncia para prosseguir com a instrução processual.

Assevera, ademais, que, na data de 3 de agosto deste ano foi protocolizado pedido de relaxamento de prisão do paciente, no entanto, até o momento o pleito não foi analisado pela autoridade coatora; registrando,

ainda,

que
ele sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que
“
desde a prisão até a data de hoje já se passaram 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) dias
, sem sequer haver iniciado a instrução, não tendo os Acusados a oportunidade de ser interrogados em juízo, pois que se encontram esquecidos nos porões da cadeia pública em que se encontram, situação configura tamanha afronta aos princípios constitucionais, mormente ao da dignidade da pessoa humana
”.
Negritos no original

Com base nessas razões, a impetrante requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 99195970. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 101202999, no qual esclareceu que desde o dia 8 de junho de 2021 está respondendo pela comarca em referência de forma cumulativa e que a audiência de instrução e julgamento da ação penal de que trata este
mandamus
ficou designada para o dia 9 de setembro de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 101412475, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, é imperativo registrar que a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva se estende há pouco mais de 5 (cinco) meses, isto é, desde 7 de abril de 2021, não ficando demonstrado, no entanto, que nesse período tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado.

Isso, porque em pesquisa no sistema PJe de 1º grau e das informações prestadas

foi possível constatar que a autoridade indigitada de coatora está atuando em cumulação/substituição legal na comarca em referência e mesmo assim já conseguiu impulsionar o processo a ponto de praticamente resolver as pendências processuais narradas na exordial deste
mandamus
, eis que já recebeu a denúncia em 2 de setembro de 2021; e, embora a audiência de instrução agendada para o dia 9 de setembro de 2021 não tenha se realizado em virtude da ausência justificada dos policiais rodoviários federais arrolados como testemunhas na denúncia, tal ato processual já foi redesignado para
29 de setembro de 2021
, a teor do que se extrai da gravação da referida assentada encontradiça no ID 65049531 dos autos da ação penal correlata.

Logo, está bem próximo o fim da instrução criminal. Além disso, não se pode olvidar que
o processo originário foi instaurado contra dois acusados pela prática de dois delitos, isso sem contar que houve um pedido de revogação da custódia formulado em primeiro grau de jurisdição que já foi analisado
em 17 de maio de 2021 (ID
98854971, p. 11), estando pendente o outro
pleito deduzido no dia 3 de agosto de 2021.

Nesse contexto, denota-se que está plenamente justificada a pequena delonga no encerramento da instrução criminal – embora não esteja configurado excesso de prazo – notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os feitos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Por outro vértice, é imperativo ressaltar
que
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (EDcl no AgRg no AREsp 1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – Pje, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, conforme asseverado linhas volvidas, o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução está em vias de ser encerrada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mario José Ribeiro Teixeira
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
vindicada. Entretanto,
recomendo
, de ofício, que a autoridade acoimada de coatora aprecie com urgência o pedido de revogação da prisão preventiva interposto pela defesa do paciente em 3 de agosto de 2021, em relação ao qual, frise-se, já houve manifestação por parte da acusação em 8 de setembro de 2021 (ID 64846603 da Ação Penal n. 1000696-08.2021.8.11.0032).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021